Tribunal: TJDFT
Processo: 0712683-97.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DO AGRAVANTE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. VERIFICAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO FIXADO NA SENTENÇA. VALOR DA CONDENAÇÃO ATUALIZADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. Verificada a existência de erro material no dispositivo do acórdão, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para fazer constar no julgado que os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor da condenação atualizado, conforme parâmetro estabelecido na sentença e não sobre o valor da causa, conforme indicado no acórdão recorrido.
3. Embargos conhecidos e acolhidos.